Tribunal: STF
Processo: RMS 37258
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O exame dos autos revela que a comissão disciplinar justificou adequadamente as razões de seu convencimento quanto à prática do ato ilícito, com base em elementos robustos de prova. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório do procedimento disciplinar, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE.



    2. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, a alegação de nulidade deve vir acompanhada de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief (RMS 35.056 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018), o que não ocorreu na espécie. Desse modo, também, quanto ao ponto, não há reparo a ser feito.



    3. Não há direito apto a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o Mandado de Segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (Superior Tribunal de Justiça, RMS 10.208/SP, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.